Tribunal: CARF
Processo: 10166.901828/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901828/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.700 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
AGROVETERINARIA ESPLANADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
DIPJ. NATUREZA. CARÁTER INFORMATIVO.
A informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não suficiente,
para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento
indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF no 92.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901828/2015-32
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.700 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901828/2015-32

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
39221.87886.300813.1.3.04-3060, por intermédio da qual o contribuinte compensou
estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente a julho de
2013 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de mesmo
tributo no montante de R$ 45.112,27 na data de transmissão, decorrente de Darf de
mesmo valor, referente ao mês de abril de 2013, arrecadado em 31/05/2013.
2. Como resultado da análise foi proferido o despacho decisório que decidiu não
reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, não homologar a compensação
declarada, haja vista o Darf estar integralmente alocado para a liquidação da estimativa
IRPJ de abril de 2013 declarada em DCTF.
3. Cientificado por via postal em 13/05/2013 conforme fl. 13, em 10/06/2015 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 14 a 18, instruída com
os documentos às fls. 19 a 161, onde argumenta, em síntese, que: (i) recolheu R$
45.112,27 a título de estimativa de abril de 2013, declarado em DCTF original entregue
em 21/06/2013; (ii) posteriormente, verificou que o valor devido era de R$ 7.790,56,
conforme DIPJ, informando em DCTF retificadora entregue em 26/02/2014; (iii) nesta
DCTF foi informado que a estimativa foi quitada por Darf de R$ 1.992,97 recolhido em
31/05/2013, e o restante de R$ 5.797,59, por Dcomp; (iv) em 24/09/2014 fez nova
retificadora para inclusão de IRRF, porém cometeu erro no preenchimento na parte
relativa à CSLL, vez que considerou os dados da declaração original e não da
retificadora entregue em 26/02/2014; (v) agora, após a ciência do despacho decisório
apresenta nova DCTF retificadora corrigindo o erro.
Em sessão de 23/10/2017, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte sob o argumento de que o contribuinte não teria apresentado
elementos de prova hábeis e suficientes a comprovar a liquidez e certeza do alegado crédito
tributário, decorrente de uma retificação de DCTF após proferido despacho decisório que
denegou a homologou da compensação. Convém destacar que o único documento apresentado
pelo contribuinte foi a DCTF retificadora e a sua DIPJ.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 168/169 do e-processo):
12 Não obstante a DCTF retificadora ser intempestiva, o §3o do art. 9o da IN RFB no
1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a retificação de ofício da DCTF atendidas
as seguintes condições: (i) prova inequívoca de erro de fato no preenchimento da
declaração, e (ii) que esta retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente à declaração:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.700 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901828/2015-32

sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
13. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício do débito
informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da extinção do
direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a disposição do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível de pedido de restituição (e,
por conseguinte, de compensação) valor pago indevidamente em função de erro de fato
cometido no preenchimento da declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser feita a
qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para os casos em que o
crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser observado, nesse caso, o art. 168 do
CTN, que condiciona a correção do erro praticado e a devolução do valor recolhido
indevidamente aos cofres públicos à apresentação pelo contribuinte de pedido de
restituição antes de transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo legal” (Parecer
Cosit no 38, de 2003).
14. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação da
Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da DCTF, a
análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o montante correto do
tributo.
15. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF ativa à época
do despacho decisório é ônus do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993
(aplicável ao contencioso decorrente de manifestação de inconformidade contra não
homologação de compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430,
de 1996, incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação
com as provas documentais das alegações apresentadas.
16. Na espécie, a única prova apresentada para demonstrar que a estimativa devida era
de R$ 8.069,81, e, que, por conseguinte, a DCTF havia sido preenchida incorretamente,
foi a DIPJ (Ficha 16 à fl. 140).
17. Em relação à DIPJ, é devido esclarecer que, diferentemente da antiga declaração de
rendimentos da pessoa jurídica (DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados
representavam confissão de dívida nos termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a
declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui apenas valor informativo, haja vista nova
redação dada pela IN SRF no 14, de 2000.
[...]
19. Então, atualmente a DIPJ não possui força probante, por si só, das informações
prestadas na Dcomp. Portanto, para provar que a DCTF foi preenchida com erro e, por
conseguinte, que a apuração contida na DIPJ representa a realidade fiscal do
contribuinte, torna-se necessário que o contribuinte traga aos autos provas documentais,
tais como os livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais,
conforme o caso, de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se o que foi
declarado na DIPJ corresponde ao registrado na escrituração.
20. Assim, como não foi comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF, há que
se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho decisório restou
confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi integralmente utilizado para
sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.700 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901828/2015-32

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
a liquidez e certeza do seu direito creditório o qual deveria ter sido reconhecido integralmente.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
01/11/2017 (fls. 172 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
22/11/2017 (fls. 174 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Em seu recurso voluntário, o contribuinte não refuta em momento algum os
argumentos da DRJ/REC para manutenção da não homologação da compensação. O acórdão
recorrido, aliás, não poderia ter sido mais claro em seus fundamentos. Compete ao contribuinte,
por meio de documentos hábeis, demonstrar cabalmente a liquidez e certeza do alegado direito
creditório decorrente de retificação de DCTF, após proferido despacho decisório.
Embora seja de certo modo comum na prática empresarial brasileira o
cometimento de equívocos no preenchimento das obrigações acessórias impostas pela legislação
tributária, é preciso ressaltar que existem documentos contábeis e fiscais que suportam todos
esses lançamentos, de modo que eventual falha no cumprimento da obrigação torna
imprescindível a análise de tal documentação.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.700 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901828/2015-32

Embora o contribuinte solicita para que seja levado em consideração as
informações prestadas em DIPJ, não custa repisar que é a DCTF que constitui o débito tributário,
tendo a DIPJ caráter meramente acessório e informativo.
Referido entendimento encontra-se inclusive consubstanciado na Súmula CARF
no 92, segundo a qual:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Para mais, veja-se alguns julgados deste Conselho nesse mesmo sentido:
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A DIPJ possui caráter
meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não
tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou compensados, nem tampouco
declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício. (Processo no
13502.901989/200916. Acórdão no 1002000.694. Sessão de 09/05/2019. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
DIPJ. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92. (Processo no
10830.912677/201215. Acórdão no 1003000.658. Sessão de 07/05/2019. Relator
Wilson Kazumi Nakayama)
Com efeito, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não
suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas, dentre as quais a DCTF, que é o documento fiscal constitutivo do crédito tributário
discutido nos autos.
É importante frisar mais uma vez que isso não quer dizer que este Conselho não
possa reconhecer que tenha ocorrido um erro no preenchimento das informações pelo
contribuinte. Todavia, em tais casos, é imprescindível a inequívoca demonstração da liquidez e
certeza do direito creditório, o que, aliás, é ônus de quem alega detê-lo.
Conclui-se, portanto, que não é possível confirmar o direito de compensação de
pagamento indevido ou a maior apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem
natureza jurídica de tributo lançado.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.700 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901828/2015-32

Não consta dos autos qualquer documento que suporte as pretensões do
contribuinte.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.700 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901828/2015-32

momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/POA.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital